Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710112-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS PACIENTE: LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 54.692, em favor LEIDIÉSIO DOS SANTOS LIMA, preso desde 9/3/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigos 147 e 129, §9o, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 24/25). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que não há provas nos autos a indicar que o paciente ofereça risco à integridade física e psicológica da ofendida. Pontua que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa, sendo o provedor do lar. Esclarece ainda que o casal voltou a conviver maritalmente. Narra que a única razão de desentendimento entre os envolvidos é o fato de que o paciente não aceita que a vítima faço uso de bebida alcoólica durante o período gestacional. Sustenta que a segregação cautelar, no caso, é desproporcional e viola os princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos cópia do Inquérito Policial, tampouco qualquer outra documentação voltada à elucidação dos fatos e, portanto, a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de abril de 2021 12:56:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora